Tribunal: TJDFT
Processo: 0737464-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. PREVISÃO DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Na hipótese, o MPDFT ajuizou ação civil pública contra a MRV Engenharia Participações S.A. (autos n. n. 2015.01.1.136763-2), a qual foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada adquirente de imóvel no empreendimento Altos de Taguatinga, mais danos materiais (lucros cessantes por atraso na entrega da obra e desvalorização do imóvel, pela não entrega da área de lazer conforme propaganda veiculada pela construtora). A demanda tramitou na 22a Vara Cível de Brasília.
2. Inicialmente, um dos proprietários ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva apenas para executar a parte líquida da sentença, ou seja, a indenização relativa ao dano moral. A demanda foi distribuída aleatoriamente ao Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (autos n. 0705310-10.2019.8.07.0001)
3. Posteriormente, o mesmo proprietário propôs liquidação de sentença (autos n. 0726810-35.2019.8.07.0001), buscando a indenização relativa aos danos materiais (lucros cessantes e desvalorização do imóvel), e solicitou a distribuição por dependência ao cumprimento individual anteriormente instaurado.
4. Considerando ser cumprimento individual de sentença coletiva e não haver prevenção em razão do anterior cumprimento da sentença coletiva, na sua parte líquida, o Juízo da 10a Vara Cível determinou a distribuição aleatória do feito.
5. A aludida liquidação de sentença foi redistribuída para o Juízo da 8a Vara Cível, que, entendendo que a liquidação estaria aparelhada em decisão oriunda do Juízo da 10a Vara Cível, determinou o retorno dos autos ao primeiro juízo.
6. O Juízo da 10a Vara Cível suscita o presente conflito de competência.
7. Diante de tal quadro, identifica-se que o Juízo Suscitado parte de premissa equivocada, pois a apontada liquidação está alicerçada na decisão de mérito proferida na ação civil pública n. 2015.01.1.136763-2 e, nos termos do art. 137, § 3o, II, in fine, do Provimento Geral da Corregedoria, os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva serão objeto de nova distribuição.
8. Se a ação civil pública está inserida no sistema de proteção de direitos coletivos, e a decisão judicial objeto do cumprimento de sentença alcança centenas de adquirentes de imóveis, não há falar em prevenção do juízo em que tramitou a aludida ação coletiva.
9. De igual modo, não há falar em prevenção do Juízo da 10a Vara Cível, no qual tramita a execução individual de cumprimento de sentença n. n. 0705310-10.2019.8.07.0001, pois não há conexão ou continência com a liquidação de sentença n. 0726810-35.2019.8.07.0001, muito embora idênticas as partes autora e ré. Inclusive, não há risco de decisões conflitantes, porque, vale repetir, no cumprimento de sentença executa-se a parte da sentença coletiva atinente à condenação por dano moral e na liquidação discute-se o valor das indenizações por lucros cessantes e desvalorização do imóvel.
10. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília.